Tribunal: TJSP
Processo: 2193559-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação acidentária contra o INSS – Cálculo da liquidação da autarquia que observou os parâmetros pertinentes, conforme constatação da contadoria judicial – Exceção apenas quanto ao critério de correção monetária a partir de 30/06/2009 – Incidência do IPCA-E, conforme o decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral), em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação acidentária contra o INSS – Cálculo da liquidação da autarquia que observou os parâmetros pertinentes, conforme constatação da contadoria judicial – Exceção apenas quanto ao critério de correção monetária a partir de 30/06/2009 – Incidência do IPCA-E, conforme o decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral), em 20/09/2017 e em 03/10/2019.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.